Tribunal: STF
Processo: RE 1220093
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCIDÊNCIA SOBRE PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA.



    1. As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada, porquanto esta versou sobre a tributabilidade de gratificação por prêmio de produtividade percebida por oficial de justiça, ao passo que o recurso insurge-se em face da possibilidade de utilização do salário mínimo como base de indenização legal. Súmula 284 do STF.



    2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a definição da natureza jurídica de determinada rubrica percebida por pessoa física, para fins de incidência de Imposto de Renda, cinge-se ao âmbito infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios em 1/4 (um quarto), consoante a previsão do art. 85, § 11, do CPC.